Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sendo o cumprimento de sentença decorrente de título judicial formado com a observância do devido processo legal, não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O CPC, art. 282, §1o, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia.
4. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, diante da preclusão consumativa. Precedente deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.